Tribunal: CARF
Processo: 14479.001158/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.001158/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.308 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
INST SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
DIRETORES. INDICAÇÃO EM RELATÓRIO DE REPRESENTANTES
LEGAIS - REPLEG. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Corresponsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.001158/2007-70
Fl. 3553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.308 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.001158/2007-70

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 3.468/3.477) interposto contra decisão no
acórdão da 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
(SP) de fls. fls. 3.455/3.461, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário
formalizado no AI - Auto de Infração – DEBCAD no 37.131.620-0, lavrado em 19/12/2007, no
montante de R$ 478.052,00 (fls. 2/5), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fl. 11), do
Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fl. 12) e de demonstrativos (fls. 13/21), referente à
aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 68, conforme transcrição
abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e parágrafo 3o, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e parágrafo 5o, também acrescentado
pela Lei no 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, parágrafo 5o, acrescentados pela Lei no 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto no 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA : R$ 478.052,00
QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL E CINQUENTA E DOIS
REAIS.*****
Do Lançamento
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 11):
O Instituto Santanense de Ensino Superior, CNPJ 62.881.099/0001-35 foi intimado
regularmente à apresentação da GFIP entre outros documentos.
Foi autuado porque no exame das GFIPs apresentadas constatamos que a mesma omitiu
valores devidos à previdência social nos estabelecimentos, 0001, 0003 e 0004. Sendo
que no estabelecimento 0003 no período fiscalizado, O infrator nunca informou GFIP.
Fl. 3554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.308 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.001158/2007-70

A entidade informa inúmeras GFIPs por mês. Os valores neste Auto de Infração,
correspondem à diferença entre a fl. de pagamento apresentada e os valores constantes
da última GFIP entregue no período da ação fiscal até o dia 26/11/2007.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 20/12/2007 (fl. 2)
e apresentou sua impugnação em 18/1/2008 (fls. 23/37), acompanhada de documentos (fls.
38/3.453), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fl. 3.457):
(...)
2. A autuada apresentou defesa tempestiva, fls. 22/36, alegando em síntese:
2.1. que a autoridade fiscal, de forma arbitrária e ilegal, imputou responsabilidade
solidária aos diretores e ex-diretores da empresa para o pagamento do débito apurado, o
que não se pode aceitar, tendo em vista que não existem razões legais para tanto;
2.2. que o lançamento em pauta encerra em si flagrante cerceamento de defesa, tendo
em vista que não estão presentes todos os elementos para a plena identificação da
infração, não restando devidamente explicadas quais foram as omissões em que teria
incorrido a Impugnante e, tampouco, os valores envolvidos;
2.3. que as GFIP foram apresentadas normalmente na data designada, com posterior
apresentação de GFIP complementares, referentes às mesmas competências;
2.4. que a autoridade fiscal apenas considerou a entrega das GFIP complementares que
se sobrepõem às primeiras no sistema informatizado, utilizando como base para a
imputação da multa todo o valor do tributo que teria sido declarado nas primeiras GFIP;
2.5. que fica patente que a autoridade fiscal, ao invés de realizar o efetivo trabalho de
averiguação de todos os documentos da empresa, simplesmente desconsiderou a
apresentação dos mesmos, pautando-se unicamente nas informações disponíveis no
sistema do Fisco, que não demonstra a realidade das informações prestadas em GFIP;
2.6. que a autuação ora atacada não observou plenamente o princípio da verdade
material, olvidando-se de proceder à investigação de todos os meios probatórios
possíveis para averiguar o fato tributável, preferindo basear-se nas informações
fornecidas pelo sistema informatizado fiscal;
2.7. que a aplicabilidade de multa de 100% (cem por cento) incidente sobre o valor das
contribuições encerra-se em flagrante desproporcionalidade, imoralidade, ineficiência e
confisco;
2.8. que em virtude de ínfimos equívocos e problemas estruturais do sistema do fisco,
fica prejudicada a aplicabilidade de multa em montante astronômico;
2.9. que a valoração da multa deve estar em perfeita consonância com o princípio que
veda o confisco, sob pena de dilapidação do patrimônio do infrator da obrigação fiscal,
princípio este que não foi respeitado na autuação em questão;
DO PEDIDO
3. Pelo exposto, a Impugnante solicitou que seja julgado totalmente improcedente o
auto de infração em, tela, com a conseqüente extinção do crédito correspondente.
Subsidiariamente, caso não seja acatada a improcedência da autuação, solicitou o
recálculo da multa aplicada.
Da Decisão da DRJ

A 14a Turma da DRJ/SPOI, em sessão de 21 de maio de 2008, no acórdão no 16-
17.223 (fls. 3.455/3.461), julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 3.455):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 3555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.308 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.001158/2007-70

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
Documento Original AI n° 37.131.620-0
AUTO DE INFRAÇÃO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração a empresa deixar de informar mensalmente por meio da GFIP/GRFP,
os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do INSS, descrita no artigo 32, inciso IV da Lei 8.212/91.'
MULTA. A multa aplicada de acordo com a legislação vigente, correspondente a 100%
(cem por cento) do valor das contribuições não declaradas, limitado, por competência,
aos valores previstos no § 4° do art. 32 da Lei 8.212/91 (em função do número de
segurados da empresa), não tem natureza confiscatória.
CO-RESPONSÁVEIS. O Relatório de Representantes Legais - REPLEG não tem como
escopo incluir os sócios da empresa no pólo passivo da obrigação tributária, mas sim
listar todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo que,
eventualmente, poderão ser responsabilizadas na esfera judicial, nos termos do
parágrafo 39 do artigo 49 da citada Lei no 6.830/80.
Lançamento Procedente
\Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão em 11/6/2008 (AR de fl. 3.464) e
interpôs recurso voluntário em 4/7/2008 (fls. 3.468/3.477), com os mesmos argumentos da
impugnação, alegando, em síntese:
 Da indevida inclusão de pessoas físicas como corresponsáveis.
 Do cerceamento de defesa.
 O Recorrente apresentou GFIP’s normalmente na data designada, entretanto
ao proceder a entrega de GFIP’s complementares, deixou de transportar as
informações da primeira apresentada para as demais, por desconhecer o
funcionamento do sistema da Previdência. Esclarecendo que não houve
nenhum descumprimento quanto a entrega das GFIP’s, não podendo prosperar
o auto de infração de imposição de multa.
 Da multa confiscatória aplicada ao Recorrente.
 Requer:
(i) A reforma da decisão, com a extinção do presente crédito tributário.
(ii) Subsidiariamente, o recálculo da base de cálculo que deu origem presente
cobrança, a partir da realização de diligências, se necessário, bem como
seja diminuído drasticamente o percentual aplicado a título da multa
mencionada.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 3556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.308 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.001158/2007-70

Inicialmente oportuno deixar consignado que, a partir das informações constantes
do Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (fl. 10), no curso do procedimento fiscal
foram lavrados os seguintes documentos:

As NFLD’s de obrigação principal foram formalizadas nos processos no
14479.001156/2007-81 e 14479.001157/2007-25, respectivamente, ambos já analisados por este
órgão colegiado.
Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa
O contribuinte aduz a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, tendo em
vista que a manutenção integral do lançamento não foi devidamente motivada.
Nos termos do artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN)1:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que
ter sido lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a
violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do
prejuízo sofrido pelo contribuinte.

1 O artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972, assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 3557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.308 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.001158/2007-70

Não merece prosperar a alegação do Recorrente, pois o lançamento foi
formalizado em consonância com o artigo 142 do CTN e tanto este quanto a decisão recorrida
foram lavrados por autoridade competente e sem preterição do direito de defesa, razão pela qual
não há qualquer nulidade dos mesmos.
Ante o exposto, não há como ser acolhida a alegação de nulidade da autuação e do
acórdão recorrido por cerceamento de defesa.
Da Inclusão de Pessoas Físicas como Corresponsáveis
Quanto à solicitação de alteração das informações constantes no Relatório de
Representantes Legais (REPLEG), com exclusão das pessoas físicas apontadas na referida
relação de vinculados (diretores), reportamo-nos aos termos da Súmula CARF no 88:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desse modo, não há se falar na atribuição de responsabilidade solidária ou subsidiária
dos diretores indicados no “Relatório de Representantes Legais – REPLEG” (fl. 5), uma vez que tal
documento não tem o condão de atribuir responsabilidade às pessoas ali indicadas e apresenta
natureza meramente informativa. Ademais, uma vez sumulada a matéria não comporta mais
discussão no âmbito administrativo, não ensejando qualquer espécie de nulidade.
Mérito
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A previsão legal
da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212 de 1991
combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento (100%) do
valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por competência, em
função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da Lei n° 8.212 de
1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o inciso I do artigo
284 do RPS. O valor mínimo considerado de R$ 1.195,13, foi estabelecido pela Portaria
MPS/GM no 142 de 11/4/20072, correspondendo ao montante lançado de R$ 478.052,00
(quatrocentos e setenta e oito mil e cinquenta e dois reais).

2 Art. 9o A partir de 1o de abril de 2007:
(...)
IV - o valor da multa pelo descumprimento das obrigações, indicadas no:
a) caput do art. 287 do Regulamento da Previdência Social - RPS, varia de R$ 157,24 (cento e cinqüenta e sete reais
e vinte e quatro centavos) e R$ 15.724,15 (quinze mil setecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos);
b) inciso I do parágrafo único do art. 287, é de R$ 34.942,55 (trinta e quatro mil novecentos e quarenta e dois reais e
cinqüenta e cinco centavos); e
c) inciso II do parágrafo único do art. 287, é de R$ 174.712,72 (cento e setenta e quatro mil setecentos e doze reais e
setenta e dois centavos);
Fl. 3558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.308 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.001158/2007-70

No que diz respeito à multa lançada, esta se deu em conformidade com a
legislação de regência, razão pela qual não há possibilidade de recálculo da sua base ou mesmo
diminuição do percentual aplicado, restando à autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de
responsabilidade funcional, uma vez que a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória.
Deste modo, não cabe aqui a análise acerca da constitucionalidade da lei
tributária, da violação aos princípios constitucionais e do caráter confiscatório da multa, uma vez
que tal entendimento encontra-se pacificado neste Conselho Administrativo, consolidado na
Súmula CARF n° 2, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, a vedação constitucional quanto ao caráter confiscatório se dá em
relação ao tributo e não à multa pecuniária ora discutida pelo Recorrente, sendo esta última a
apreciada no caso concreto. Nesse sentido preceitua o artigo 150, inciso IV da Constituição
Federal de 1988:
Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
(...)
Assim sendo, a exigência da multa conforme prevista na legislação não possui
natureza de confisco, já que se trata de uma multa pecuniária decorrente do ônus do
descumprimento de obrigação fixada em lei e demais atos normativos vigentes.
Logo, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de informar na Guia
de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social
— GFIP, segurados contribuinte individual e respectivas remunerações, restou, portanto,
caracterizada a ocorrência dos fatos geradores.
Finalmente, ante o expendido, cumpre observar por derradeiro que devem ser
aplicados aos presentes autos os reflexos do que foi decidido nos processos em que se discutiram
as obrigações principais, conforme aduzido em linhas pretéritas.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

v - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da Previdência Social - RPS, para a qual
não haja penalidade expressamente cominada (art. 283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.195,13
(um mil cento e noventa e cinco reais e treze centavos) a R$ 119.512,33 (cento e dezenove mil quinhentos e doze
reais e trinta e três centavos);
VI - o valor da multa indicado no inciso II do art. 283 do RPS e de R$ 11.951,21 (onze mil novecentos e cinqüenta e
um reais e vinte e um centavos);
(...)
Fl. 3559
DF CARF MF
Documento nato-digital